Tribunal: STF
Processo: RE 1327262
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Vol. 20, fl. 1): 
    “Recurso Inominado. Ação de cobrança em face de empresa contratada pelo Município para prestar serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartões relativos a ticket-refeição em favor dos servidores municipais. Responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública municipal. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”
    Eis trecho destacado da sentença, a qual foi confirmada pela Turma Recursal por seus próprios fundamentos (Vol. 15, fls. 1-7):
    ”Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Mandala Festas e Eventos LTDA-ME contra o Município de São Carlos e ECOPAG — Administradora de Cartões — EIRELEI — ME, alegando, em síntese, que é credora dos requeridos, da importância de R$ 22.823,96, mais atualização monetária e juros. 
    Aduz que a Ecopag foi contratada pelo Município, para prestar serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartões relativos a ticket-refeição, em favor dos servidores municipais, procedendo ainda ao credenciamento do benefício junto a estabelecimentos comerciais de São Carlos.
    Aduz que mantém um desses estabelecimentos e contratou com a Ecopag o referido credenciamento, sendo que, em execução ao contrato, os servidores municipais usufruíram dos serviços por ela prestados, utilizando o ticket-refeição. Assim, deveria a Ecopag, na sequência, repassar-lhe os valores referentes a cada uma dessas operações com o uso do ticket-refeição. Entretanto, deixou de fazê-lo, gerando o débito em questão.
    Alega, ainda, que responsabilidade pelo pagamento é da Ecopag e também do Município, que é subsidiariamente responsável, pois foi quem contratou a Ecopag e deveria fiscalizar e acompanhar todo o repasse do montante depositado, em favor da empresa, a todos os comerciantes cadastrados e qu realizavam as vendas.
    [...]
    Consta dos autos que a correquerida ECOPAG foi vencedora de processo licitatório junto ao Município de São Carlos para administração e repasse de crédito referente ao vale alimentação de seus servidores (Pregão Eletrônico n° 136/14). 
    A autora comprovou documentalmente a existência de relação contratual entre as partes, juntando aos autos o respectivo contrato (fls. 11/12). 
    A Ecopag obrigou-se, conforme Cláusula "3" de fl. 11, ao pagamento dos valores correspondentes a todas as transações de um determinado mês, até o último dia do mês subsequente. 
    Insurge-se a correquerida Ecopag contra a forma de apuração dos valores. Ocorre que, por ser a administradora dos cartões de benefício e controladora do sistema informatizado, é quem deve ter a relação das vendas e respectivos valores em aberto para pagamento à requerente, não podendo, obviamente, esse ônus ser carreado à parte demandante.
    [...]
    A autora demonstrou que os valores arrecadados com a máquina administrada pela Ecopag, relativamente ao período reclamado na inicial, ainda estão pendentes de repasse, conforme se observa na "Solicitação de Resgate" de fl. 15. Frise-se que tais lançamentos foram feitos no sistema da própria requerida, conferindo plena confiabilidade e verossimilhança, máxime porque não contrapostos por nenhum documento, como extratos divergentes ou recibos de pagamentos. 
    Nota-se, pelo documento de fl. 15, que não houve o pagamento relativo às transações dos meses relacionados abaixo, totalizando um crédito no valor de R$ 22.823,96:
    [...]
    Sendo assim, por força do contrato, deve haver o pagamento, tratando-se de puro e simples inadimplemento contratual. Desse modo, de rigor a condenação da correquerida Ecopag Administradora de Cartões Ltda ME no pagamento dos valores pleiteados na inicial. 
    Quanto à responsabilidade do Município de São Carlos: o reconhecimento da responsabilidade subsidiária pelas verbas pleiteadas é medida que se impõe. 
    [...]
    O exame da prova dos autos mostra que, por parte da prefeitura municipal, não houve qualquer culpa in eligendo, isto é, na escolha da empresa contratada.
    O contrato se deu por licitação pública, procedimento minudentemente regulado pela lei e cercado de garantias, para que se obtivesse a proposta que melhor atendesse ao interesse público.
    Também não existe elemento algum sinalizando para eventual culpa in vigilando, no sentido de que não teria fiscalizado adequadamente o serviço executado pela empresa Ecopag. 
    Afasta-se, portanto, a responsabilidade solidária da Municipalidade. 
    Por outro lado, reputo que a compreensão das especificidades econômico-financeiras deste contrato necessariamente leva à conclusão de que o Município tem responsabilidade subsidiária pelo adimplemento do débito. 
    Convém, aproveitar, aqui, fundamentos que levaram o juízo a conceder tutela provisória de urgência no processo n° 1000089-64.2017.8.26.0566. 
    O Município e a Ecopag mantiveram contrato (confiram-se págs. 762/765) pelo qual obrigou-se a Ecopag a prestar serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação — Ticket-refeição, na forma de cartão eletrônico, magnético ou tecnologia similar, aos servidores municipais efetivos. 
    Esse o seu serviço fundamental: administrar e gerenciar os cartões. 
    Todavia, ligada a essa obrigação precípua existia também uma outra, de pagamento periódico, aos lojistas, em ciclos mensais, dos valores a estes devidos por força dos produtos adquiridos destes pelos servidores públicos com o uso do ticket-refeição. 
    O problema central é que, para que esta última obrigação pudesse ser adimplida pela Ecopag, a Prefeitura Municipal tinha de, primeiramente, pagar à referida empresa esses valores, gerando-se assim um fluxo financeiro e constante dos recursos necessários. Donde se vê que, no aspecto financeiro, a origem dos recursos devidos aos lojistas está na prefeitura municipal, não na Ecopag. 
    A esse respeito o contrato administrativo previu, na cláusula nona, a obrigação da prefeitura municipal de, mensalmente, em até 30 dias contados da entrega da nota fiscal pela Ecopag, pagar o valor respectivo a essa empresa. Pagamento que, de acordo com a cláusula décima segunda, item 12.3, deveria ser feito sempre no prazo ajustado. 
    Entretanto, como comprovado pela perícia produzida no processo n° 1000089-64.2017.8.26.0566, houve inadimplência expressiva do município-réu, suficiente para o juízo firmar nexo de causalidade entre a inadimplência e os não pagamentos discutidos nos presentes autos. 
    Como vemos nesta demanda, a cobrança diz respeito aos meses 07.2016 e 05.2016, nos quais a Ecopag não efetuou os pagamentos ao lojista. 
    Foi comprovado pelo perito nomeado no processo 1000089-64.2017.8.26.0566 que, entre os meses 08.2016 e 12.2016, a Prefeitura Municipal deixou de pagar à empresa um valor total de R$ 1.901.350,51. 
    Trata-se de praticamente dois milhões de reais, montante que o intérprete não pode considerar irrelevante, mas sim um fator que contribuiu para a incapacidade financeira que a Ecopag teve de manter os pagamentos aos lojistas. 
    Como visto acima, a formatação do contrato entre a Prefeitura e a Ecopag indicava que os pagamentos aos lojistas não deveriam vir de recursos próprios da empresa — ainda que juridicamente ela tenha essa obrigação, por força dos contratos específicos celebrados com cada um deles -, e sim dos recursos da administração pública. 
    Por esse motivo é que, embora normalmente (art. 71, § 1° da Lei n° 8.666/93) as empresas contratadas pela Administração Pública assumam responsabilidades comerciais de modo a afastar até a responsabilidade subsidiária do poder público, essa lógica não se aplica aqui. 
    Neste contrato específico, repise-se, a sua configuração se deu no sentido de que existe um fluxo de recursos do qual depende o funcionamento do sistema do Ticket-refeição e a origem desses recursos está no tesouro municipal, não no caixa da empresa. 
    Se assim não fosse, haveria uma distorção completa. O contrato entre o Município e a Ecopag deixaria de ser uma simples prestação de serviços para converter-se em uma verdadeira operação financeira, pela qual a empresa estaria no fundo adiantando expressivo volume de recursos ao ente político municipal. A empresa estaria, nesse caso, praticamente financiando os pagamentos que são de responsabilidade do município. 
    Não foi esse, evidentemente, o propósito contratual. 
    Aqui, importa rememorar que nos contratos administrativos impõe-se o respeito aos direitos do particular que contrata com o Poder Público, o qual não está autorizado a descumprir prazos e pagamentos.
    [...]
    Assim, em relação à violação das obrigações contratuais, é evidente que o contratante governamental não estará a exercer direito algum quando desatende a obrigações assumidas na avença. Pelo contrário: assim procedendo, agride direito alheio, rompe o compromisso assegurado e afeta o equilíbrio econômico ajustado. Não haveria supor que o Estado ou suas entidades auxiliares, quando se revelem refratários a atender a direito da contraparte, estejam a exercitar alguma prerrogativa própria ou que desfrutem de posição jurídica especial mitigadora da incorreção de suas condutas. Antes, é de se esperar que tais sujeitos, mais que quaisquer outros, se revelem expeditos na obediência ao Direito e às obrigações que hajam contraído. O desacato a regras jurídicas não será menos injurídico se provier da Administração." (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 23a Ed. Malheiros. São Paulo: 2007. pp. 626/627). 
    Por todas essas razões, a fazenda pública tem responsabilidade. 
    Entretanto, a responsabilidade é meramente subsidiária, e não solidária. A obrigação primária de pagamento, oriunda do contrato celebrado entre o lojista e a Ecopag, existe entre esses dois atores negociais. O Município não participa dessa relação. Não é ele que deve pagar diretamente ao lojista. Seu pagamento se faz à Ecopag. 
    Dessa maneira, a responsabilidade do ente político somente entrará em cena caso os recursos da Ecopag não sejam suficientes para fazerem frente ao débito aqui discutido.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 22), foram rejeitados (Vol. 24). 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, XXXV; e 93, IX, da Constituição, bem como ao precedente formado na ADC 16/DF, argumentando, em síntese, que:
     (a) ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, o acórdão recorrido “deixou, na prática e contundentemente, de analisar os sólidos argumentos trazidos pelo Município no recurso inominado interposto” (Vol. 26, fl. 12); 
    (b) “não cabe, por vedação legal expressa, a condenação subsidiária, comprovada nos autos a ausência de culpa, do Poder Público ao pagamento de débitos comerciais causados por contratadas suas, pela via do certame licitatório”, pois, “não existe no ordenamento jurídico brasileiro a figura da responsabilidade subsidiária em matéria de contratações públicas quando ausente a prova cabal da culpa in eligendo ou in vigilando" (Vol. 26, fl. 16); 
    (c) “inexiste (…) responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de débitos de origem comercial” (Vol. 26, fl. 20).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 26, fls. 13-27):
    “Saliente-se, por fim, que restam preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade do (i) prequestionamento (por meio de embargos de declaração) e (ii) da repercussão geral, que inclusive é, aqui, presumida (art. 1.035, §3°, inc. Ido CPCI15). 
    Dispõe referido dispositivo do Código de Processo Civil: 
    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 
    § 1° Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 
    § 2° O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
    § 3° Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
    I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; 
    II - tenha sido proferido om julgamento do casos repetitivos;
    II — ( Revogado);
    III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
    Estamos diante, pois, de repercussão geral prevista por lei.
    [….]
    Ressalte-se, por fim, que a ADC 16-DF foi julgada com repercussão geral por esse Sodalício Supremo Tribunal Federal.
    […]
    Mutatis mutandis, como destacado pelo próprio E. TJSP no bojo da Apelação Cível 1005597-54.2018.8.26.0566 (…) com relação a encargos comerciais, inexiste exceção à regra geral, não havendo que se falar em responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos inadimplementos contratuais de contratadas.
    […]”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, em demanda ajuizada por MANDALA FESTAS E EVENTOS LTDA-ME, visando à condenação do ora recorrente ao pagamento, de forma subsidiária, de quantia relativa ao contrato realizado com a empresa Ecopag, prestadora de serviços ao referido Município. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente